Tribunal: TJMT
Processo: 1013102-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013102-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Material, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JANDERSON PEREIRA DA CUNHA - CPF: 691.603.766-00 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COTRIGUAÇU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
DESMATAMENTO E EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto

contra decisão da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu
a
tutela de urgência para suspender atividades econômicas

desenvolvidas
em imóvel rural autuado pela SEMA,

entre outras medidas.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, com base em alegações de desmatamento ilegal e degradação ambiental; (
ii
)
exame da
alegada ilegitimidade passiva do agravante, que sustenta não ser o proprietário do imóvel à época do desmatamento; e (
iii
)
análise d
a ausência de comprovação de dano ambiental
,
e a regularidade da área perante o Código Florestal.

III. Razões de decidir:

3.
A probabilidade de direito está fundada na presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo, vide autuação realizada pelo órgão competente em vistoria
in loco
, com fundamento na legislação ambiental competente. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
repousa
nas eventuais atividades desenvolvidas pelo Agravante, que são de potencial propagação de dano ambiental.

4. A alegação de ilegitimidade passiva do agravante foi rejeitada, com base na Súmula 623 do STJ
e
na ausência de provas robustas que desconstituam a
titularidade do Autuado à época dos fatos
.

IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “1. A
constatação
de desmatamento e degradação ambiental em área
de vegetação nativa
sem autorização do órgão competente justifica a concessão de
medidas liminares
para
abstenção de novos danos
à área autuada, bem como a
averbação da ação na matrícula do imóvel
, para que se dê conhecimento a terceiros
.
2. A responsabilidade ambiental é
propter
rem, podendo ser imputada ao proprietário ou possuidor, atual ou anterior, à escolha do credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei no 7.347/1985, art. 12; Decreto Federal no 6.514/2008,
arts
. 48, 70.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
Janderson Pereira da Cunha
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, nos autos da ação civil pública no 1000534-35.2023.8.11.0099, deferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“
“Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos
arts
. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, §3o, da CRFB/88, art. 4o, VII, e art. 14, §1o, da Lei 6.938/81, art. 1o, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 1o, §1o, da Lei 4.717/65 e art. 5o e art. 7o da Lei 8.429/92, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por conseguinte:

1) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n. 262/2019;

2) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

4) DETERMINO à parte requerida que
espacialize
e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais,
savânicas
ou campestres;

5) DETERMINO à parte requerida que registre o respectivo Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

6) DETERMINO a suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público

FIXO o prazo de 120 DIAS para o cumprimento total das obrigações impostas nos itens "4" e "5", devendo apresentar, no mesmo prazo, os respectivos protocolos emitidos pelos órgãos ambientais competentes ou, apresentar justificativa plausível no caso de impossibilidade
”
.

Em suas razões, o agravante alega que os elementos probatórios não são suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência, porquanto subsistem questões preliminares que obstam o prosseguimento da ação civil pública em tela.

Aduz que, diante da consolidação do imóvel, ausente a demonstração de perigo na demora e necessidade da averbação às margens da matrícula, eis que sequer houve comprovação do suposto dano ambiental.

Sustenta
, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando
que, “como será demonstrado após a instrução processual, não é possível vislumbrar o vínculo do Agravante com o imóvel rural, haja vista que, à data da lavratura, não era o proprietário da referida área, bem como não há qualquer indício que aponte que o mesmo tenha praticado alguma das infrações que lhe foram imputadas”.

Pontua que não há a demonstração de autoria daquele que supostamente cometeu a infração, restringindo-se o órgão ambiental a mera alegação de sua existência e imputando ao Agravante o ilícito ambiental
.

Afirma, brevemente, que a autuação e o embargo recaem sobre parcela de terras muito maior que área que do imóvel
“
Estância J
P”
; que a área está consolidada; e que está regular perante o art. 66 do Código Florestal.

Defende, por fim, a inexistência de dano moral ambiental coletivo.

Nesses termos, pug
n
ou
pel
o deferimento
d
a tutela antecipada
recursal
. No
mérito, pugna pelo provimento do recurso,
para que seja reformada a decisão
agravada,
nos termos alinhavados em suas razões.

Indeferido o pedido
de
tutela recursal (Id. 215163660).

Intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo em Id. 226192661.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
238948676
)
.

Certidão de
recolhimento de custas
em Id.
216132158
.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
Janderson Pereira da Cunha
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, nos autos da ação civil pública no 1000534-35.2023.8.11.0099, deferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos
:

“
Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos
arts
. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, §3o, da CRFB/88, art. 4o, VII, e art. 14, §1o, da Lei 6.938/81, art. 1o, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 1o, §1o, da Lei 4.717/65 e art. 5o e art. 7o da Lei 8.429/92, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por conseguinte:

1) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n. 262/2019;

2) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

4) DETERMINO à parte requerida que
espacialize
e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais,
savânicas
ou campestres;

5) DETERMINO à parte requerida que registre o respectivo Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

6) DETERMINO a suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público

FIXO o prazo de 120 DIAS para o cumprimento total das obrigações impostas nos itens "4" e "5", devendo apresentar, no mesmo prazo, os respectivos protocolos emitidos pelos órgãos ambientais competentes ou, apresentar justificativa plausível no caso de impossibilidade
”.

Passo, de antemão, à análise da preliminar arguida.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO

In
casu
, verifica-se do Auto de Infração n° 220332088, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 67,48 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, praticada no ano 2021
, no imóvel “Estância JP”, lote no 04,
Cedere
08, no Município de Cotriguaçu, de propriedade do Autuado
. A área desmatada ilegalmente foi objeto

de embargo/interdição no 2200341589
,
lavrado em 26/07/2022.

Consta aos autos originários o Relatório de Inspeção N° 52/CFFL/SUF/SEMA2022, onde noticiou-se que a degradação foi em vegetação nativa e não foi precedida de autorização, motivo pelo qual o órgão ambiental determinou a paralisação imediata da intervenção. Foram acostadas, de igual forma, imagens de satélite produzidas pela Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Pois bem. P
reliminarmente,
sustenta o Agravante a
sua ilegitimidade passiva, alegando que, “como será demonstrado após a instrução processual, não é possível vislumbrar o
vínculo do Agravante com o imóvel rural, haja vista que, à data da lavratura, não era o proprietário da referida área, bem como não há qualquer indício que aponte que o mesmo tenha praticado alguma das infrações que lhe foram imputadas”.

Pontua que não há a demonstração de autoria, restringindo-se o órgão ambiental à mera alegação de sua existência e imputando ao Agravante o ilícito ambiental.

Não obstante, embora tenha o Agravante informado que “alienou o imóvel rural ao Sr. Gilson
Longen
, deixando de figurar como proprietário, tampouco como responsável pelo imóvel”, não apresentou qualquer informação e/ou documento comprobatório que conste a data de alienação ou transferência de titularidades apto a combater as evidências acostadas pelo ente ministerial.

Nesse enfoque, destaco a Súmula 623 do STJ, que preceitua que
“As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou anteriores, à escolha do credor”.

Assim, ante ao exposto, e, certo de que as alegações do Agravante quanto à sua ilegitimidade não foram capazes de desconstituir, cabalment
e, os documentos técnicos que atestam a titularidade do imóvel,
rejeito

a prel
iminar arguida.

DO MÉRITO

Em suas razões de mérito, o Agravante alega que os elementos probatórios não são suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência pelo Juízo
a quo
, porquanto
,
subsistem questões preliminares que obstam o prosseguimento da ação civil pública em tela.

Aduz que, diante da consolidação do imóvel,
está
ausente a demonstração de perigo na demora e
da
necessidade da averbação
da ação
às margens da matrícula,
“
eis que sequer houve comprovação do suposto dano ambiental
”
.

Observando a natureza da controvérsia, depreende-se que as informações contidas na peça exordial deste recurso não são capazes de desconstituir os documentos fiscalizatórios emitidos pelo órgão ambiental competente em seu exercício de poder de polícia
, de forma que passo a pontuar.

Conforme relatado, o Auto de Infração (
n° 220332088
), lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiou a ocorrência de
, ao mínimo, 06 (seis) infrações ambientais, listando, para tanto, os dispositivos legais
infringidos
correspondentes:

“
1 - Por explorar 67,48 ha de floresta nativa, floresta ombrófila densa
submontana
com dossel emergente, em
área
de
reserva
legal embargada, no bioma Amazônia, conforme descrito no relatório e auto de inspe
ção
n
o
22031731.

2 -
P
or fazer funcionar atividades ou servi
ç
os consideradas potencia
l
mente poluidoras em
á
rea de 446,724 ha, sem licen
ç
a ou autoriza
çã
o do
ó
rg
ã
o competen
t
e, contrariando as normas legais, conforme descrito no
relatório
e auto de
inspeção
n
o
22031731.

3 -
P
or destruir florestas e formas da
vegetação
nativa com
infringência
das normas de
proteção
em
área
2,50 ha considerada de
preservação

permanente
, sem
autorização
do
órgão
competente, conforme descrito no
relatório
e auto de
inspeção
n? 22031731.

4 -
Por
impedir a
regeneração
natural de floresta em
área
de 67,48 ha de reserva legal embargada, conforme descrito no
relatório
e auto de
inspeção
n
o
22031731.

5 -
Por
descumprir embargos
da
SEMA
e
IBAMA
em
área
de 446,724 ha, conforme descrito no
relatório
e auto de
inspeção
n
o
22031731.

6 -
Transportar
produto florestal, 17 toras,
produzido
sobre
área
objeto de embargo, conforme descrito no
relatório
e auto de
inspeção
n
o
22031731.

DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS

1
– Art. 70 da Lei Federal no 9.605/1998 c/c art. 51 do Decreto Federal no 6.514/2008.

2 – Art. 60 e art. 70 da Lei Federal no 9.605/1998 c/c art. 66 do Decreto Federal no 6.514/2008.

3 – Art. 38 da Lei Federal no 9.605/1998 c/c art. 43 do Decreto Federal no 6.514/2008.

4 – Art. 48 e art. 70 da Lei Federal no 9.605/1998 c/c art. 48 do Decreto Federal no 6.514/2008.

5 – Art. 70 e art. 72 da Lei Federal no 9.605/1998 c/c art. 18, art. 79, art. 108 do Decreto Federal no 6.514/2008.

1 – Art. 70 da Lei Federal no 9.605/1998 c/c art. 54 do Decreto Federal no 6.514/2008”.

Nesse sentido, o relatório técnico no
52
/CFFL/SUF/SEMA/202
2
(Id.
214482685
, pág.
60
– Id. 214486150, pág. 14
)
constatou que
:

“
O
s agentes de fiscalização da SEMA, com apoio da policial milita
r

flagram in loco,
uma quadrilha organizada executando desmatamento e exploração seletiva de madeiras em toras em floresta nativa na área de reserva legal, no bioma Amazônia,
sem autorização do órgão ambiental competente
, sem licença ambiental para fazer funcionar serviços e atividades p
otencialmente poluidoras ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, além de possuir atividade de pecuária, em áreas embargadas pela SEMA e IBAMA [...].

Foram flagrados os senhores Janderson Pereira da Cunha
,
CPF
[...]
t
odos estavam executando a retirada de madeiras em toras e serrada por meio d
e um trator de pneu tipo pá carregadeira [...].

Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos para o imóvel rural denominado Lote N04 CEDERE 08, código do imóvel: 9502
032307157, registado na base de dados do SIGEF, localizado no Município de Cotriguaçu, foi constatado que durante
o período de abrangência dos alertas ocorreram 67,48 ha de exploração e desmatamento ilegal de floresta nativa em área de reserva legal embargada, abertura de estradas, descumprimento de
embargos/ interdições emitidos pela SEMA e IBAMA, impedir ou dificultar a regeneração natural da floresta em área de 67,48 hect
a
res de reserva legal, destruir área de 2,5 hectares de
preservação permanentes e executar atividades agropecuárias potencialmente poluidoras, sem licença ou autorização ambiental
órgão competente em área de 446,724 hectares embargados, ou seja, não autorizados pelo órgão competente, constatado in loco em 19/07/2022
” [g.n].

Assim, entendo por preenchidos os requisitos do art. 12 da Lei Federal no 7.347/1985 quando do deferimento das providências liminares, pois presentes as condições do
fumus
bonis
iuris
e
periculum in mora
do art. 300 do CPC. A probabilidade de direito está fundada na presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo, vide autuação realizada pela Administração Pública com fundamento na legislação ambiental competente. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
repousa
nas eventuais atividades desenvolvidas pelo Agravante, que são de potencial propagação de dano ambiental.

Não há de se falar na “não comprovação do dano ambiental”, dado que a
inicial da ação civil pública foi instruída, entre outros, com: a) demonstrativo de alteração de cobertura florestal, resultado de trabalho técnico dotado de fé pública, a evidenciar a existência de exploração seletiva ilegal
, desmatamento, entre outros;
b) documento igualmente dotado de fé pública explicando a metodologia de análise dos bancos de dados para identificação dos responsáveis

(com imagens da vistoria
in loco
)
.

Tratando-se de ação que visa responsabilização por dano ambiental, poderá o Agravante impugnar a prova produzida pelo Ministério Público, não se justificando a desconstituição, liminarmente, de tais documentos
, na ausência de qualquer comprovação idônea das alegações do
Agravant
e ao presente momento.

Nesse ponto, importa
declarar por infundada a
vaga
alegação de que “o Agravante está regular perante a legislação de regência (Lei 12.651/2012), e poderá optar pela regularização ambiental em uma das hipóteses descritas no art. 66, do Novo Código Florestal, conforme lhe faculta a Lei
”
, tanto pela ausência de prova nesse sentido
(não demonstrada a consolidação da área, bem como a alegação de que
a área autuada recai sobre parcela de terras
superior
ao do imóvel “Estância JP”)
;
tanto pela clara infringência ao que dispõe a Lei de Crimes Ambientais, que em nada se confunde com o processo de lice
nciamento ambiental.

É o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E
IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PL
ANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento. 2 –
A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente. 3 – O simples registro de inscrição do imóvel rural no CAR não garante que o proprietário não possa ser autuado por infração ambiental. 4 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto
(N.U 1001622-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022) [
g.n
].

Por fim,
a medida de

expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis

(
requisitando cópia da matrícula do imóvel
e
a inscrição da ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros
)
, em nada se mostra desarrazoada ou desproporcional
.

A medida não configura qualquer restrição ao direito de propriedade
, mas
sim
mera prevenção a
terceiros
de
boa-fé
sobre a existência da ação e a possibilidade de posterior indisponibilidade
.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o
que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos,
ao momento de instrução em que se encontra o processo de origem.

Vale transpor a manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
238948676
)
:

“
A alegação de ser a área consolidada, passível de uso alternativo do solo, mostra-se descabida, porquanto os atos/ dano ambiental foi constatado pelos fiscais da SEMA em 2022. Ou seja, não se encontrava aberta em data anterior a 22.7.2008. Portanto não se trata de área consolidada Em outras palavras, o dano ambiental de exploração e desmatamento a ilegal de floresta nativa em área de reserva legal 67,48 ha, abertura de estradas, destruição de 2,5 hectares de área de preservação permanente, extração de madeira e exercício de atividade agropecuária potencialmente poluidoras, sem licença ou autorização ambiental do órgão competente em extensão de 446,724 hectares fora identificado, in loco, em 19.7.2022. Por sua vez, a tese de nulidade do auto de infração e termo de embargo lavrados em 2022, deve ser deduzida na via própria judicial ou administrativa, pois eventual nulidade “não impede o Ministério Público de buscar na esfera cível e penal a responsabilização do infrator pelos danos causados ao meio ambiente, que são independentes entre si” (TJMT, NU 1001742-60.2023.8.11.0000 – Relator: Márcio Vidal – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – 30.1.2024)”.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que ainda não foram apreciados em origem
(como o tópico relativo aos danos morais
)

configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
para manter
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AUTOS N. 1013102-55.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Janderson Pereira da Cunha contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Cotriguaçu (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 000534-35.2023.8.11.0099 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência em parte, com as seguintes medidas:

“1) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n. 262/2019;

2) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

4) DETERMINO à parte requerida que espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

5) DETERMINO à parte requerida que registre o respectivo Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

6) DETERMINO a suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público”.

Pois bem.

Como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa obrigação
propter rem
, sendo, portanto, perfeitamente viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável pelo dano.

Entretanto, em relação às medidas cautelares especificadas de apresentação e execução do PRADA, tenho que essas não se mostram razoáveis e proporcionais, ao menos neste momento processual, ora porque a extensão dos danos não se mostra devidamente comprovada, especialmente se considerado que é essencial a instrução processual para que seja verificado se o dano ambiental descrito na inicial é passível de recuperação.

Da mesma forma, a suspensão cautelar de linhas de financiamento e benefícios fiscais, bem como a imposição de outras sanções econômicas, mostra-se excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte agravada, em violação ao art. 170, III, da CF, o que parece somente ser possível –
face à gravidade da sanção
– depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA –DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE –
APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO REQUERIDO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias apresenta-se suficiente para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma da decisão impugnada.

3. A responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível exigir do atual proprietário do bem a sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano.

4. A ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva, especialmente na atual fase processual, de cognição não exauriente.

5. Recurso conhecido e provido em parte.
”

(TJ-MT, N.U 1026881-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE MEDIDA SATISFATIVA – AFASTADA – EXIGÊNCIA DE PRAD – CAR SUSPENSO – SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO –
INCENTIVOS FISCAIS DO PODER PÚBLICO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - No caso em apreço, tem-se que a não concessão da tutela antecipada pode acarretar a ineficácia da prestação jurisdicional final, porquanto a demanda visa prevenir e reparar graves prejuízos ao meio ambiente (constatada a infração ambiental praticada pelo Agravante – desmatamento de vegetação nativa em objeto especial de preservação - 28,09ha), o que justifica a concessão da medida liminar ora questionada. Não insurgência do § 3o do artigo 1o da Lei 8.437/92.

2 - Nada impede o Agravante de realizar as diligências administrativas de seu encargo perante o órgão responsável, bastando comprová-las nos autos da ação civil pública originária ao tempo de seu protocolo, cabendo ao Juízo de origem aferir se a medida está sendo descumprida por inércia do infrator ou pela pendência da atuação de terceiros (Administração Pública).

3- A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, o que parece somente ser possível face à gravidade da sanção, depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MT, N.U 1025258-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. José LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia do eminente relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para afastar as determinações de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), bem como a de suspensão da participação da parte agravante em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e incentivos/benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024